Tribunal: TJMT
Processo: 1045280-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045280-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMALDO LUIZ HAMMERSCHMITT - CPF: 692.718.879-72 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), VILMAR JOSE HAMMERSCHMIDT - CPF: 879.279.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, ao fundamento de que o crédito exequendo fora quitado por meio de valores bloqueados judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, quando não comprovado o pagamento integral do crédito exequendo, considerando atualização monetária, encargos legais e ausência de manifestação expressa do exequente.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da quitação integral da dívida tributária pressupõe prova inequívoca do adimplemento total do crédito, incluindo todos os consectários legais até a data da efetiva transferência dos valores ao exequente.
4. A mera existência de bloqueio judicial de valores, ainda que em montante próximo ao devido, não configura prova suficiente da extinção da obrigação.
5. A ausência de manifestação do exequente, no caso concreto, não autoriza presunção de renúncia ao saldo remanescente nem a extinção da execução.
6. A defasagem temporal entre a data da atualização do débito e o efetivo bloqueio dos valores impede a conclusão segura sobre a satisfação da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC exige prova inequívoca de pagamento integral da obrigação, inclusive com atualização até a data da efetiva satisfação do crédito.
2. O bloqueio judicial de valores em quantia próxima ao débito, desacompanhado de manifestação expressa do exequente quanto à quitação, não autoriza a extinção do feito executivo.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, II, e 524.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 1002702-12.2017.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.06.2024; TJSP, ApC no 1001617-83.2020.8.26.0053, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital
, que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Romaldo Luiz Hammerschmitt, julgou extinto o feito executivo, ao fundamento de que houve a satisfação do crédito exequendo, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, porquanto a extinção do feito teria ocorrido de forma prematura, sem a comprovação da satisfação integral da obrigação.

Afirma que o Recorrido requereu a extinção da execução sob o argumento de que permaneceu bloqueado, por meio do sistema SISBAJUD, o montante de R$ 75.753,54 e que o débito atualizado corresponderia a R$ 76.605,41, de modo que, em razão da proximidade entre os valores, pleiteou a compensação do montante constrito e a consequente extinção da execução.

Assevera que, em razão da atualização monetária do débito e da defasagem temporal existente entre a data do requerimento da constrição judicial e a efetivação do bloqueio, haveria saldo remanescente a ser exigido, não sendo possível concluir pela quitação integral da dívida.

Pontua que não houve pagamento completo do débito exequendo, razão pela qual não se mostra cabível a extinção da execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que a extinção da execução somente se justifica quando comprovado o pagamento integral da obrigação, abrangendo o valor principal e todos os seus acréscimos legais, tais como juros, correção monetária, multa, custas processuais e honorários advocatícios, não sendo admissível o encerramento do feito caso subsista qualquer diferença pendente.

Salienta que, ausente prova inequívoca da quitação total do débito, deve ser afastada a extinção da execução fiscal.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, a fim de viabilizar a cobrança do alegado saldo remanescente do crédito tributário.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 329200418).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital
, que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Romaldo Luiz Hammerschmitt, julgou extinto o feito executivo, ao fundamento de que houve a satisfação do crédito exequendo, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de de Romaldo Luiz Hammerschmitt, com o objetivo de promover a cobrança do valor de R$ 53.013,75 (cinquenta e três mil, treze reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2021450671, oriundo de multa administrativa ambiental regularmente constituída e inscrita em dívida ativa, cuja exigibilidade se buscou satisfazer por meio da presente demanda executiva.

No curso do trâmite processual, foi efetivada constrição judicial no importe de R$ 108.701,70, da qual sobreveio posterior liberação da quantia de R$ 32.948,16, permanecendo bloqueado o saldo remanescente de R$ 75.753,54.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso em face de Romaldo Luiz Hammerschmitt, visando à cobrança do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2021450671.

O executado requereu a extinção da execução alegando que houve bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 108.701,70 (ID 142150517), tendo sido desbloqueado o valor de R$ 32.948,16 por alvará (ID 161652531), restando um saldo remanescente bloqueado de R$ 75.753,54. Informou ainda que o débito atualizado corresponde a R$ 76.605,41, requerendo a compensação dos valores bloqueados e consequente extinção do feito (ID 166891020).

Determinada a intimação da exequente para manifestação, a Fazenda Pública permaneceu inerte (ID 172558718). O executado reiterou o pedido em nova petição, requerendo urgência na apreciação da matéria (ID 179290677).

Diante da ausência de impugnação da exequente, e considerando que os valores bloqueados são praticamente equivalentes ao débito exequendo, determino a transferência do saldo bloqueado de R$ 75.753,54 para a conta do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja efetivada a compensação e a consequente extinção da execução.

Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após a transferência dos valores, intime-se o exequente para ciência e eventuais providências administrativas. Em seguida, arquivem-se os autos.”.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da correção da sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o crédito exequendo teria sido satisfeito em razão do bloqueio judicial de valores reputados suficientes para a quitação do débito.

No caso concreto, é incontroverso que, no curso da execução, houve bloqueio inicial de valores por meio do sistema SISBAJUD no montante de R$ 108.701,70, dos quais foi posteriormente liberada a quantia de R$ 32.948,16, remanescendo constrito o valor de R$ 75.753,54. Também não se discute que, à época do pedido formulado pelo Executado, o débito encontrava-se atualizado no importe de R$ 76.605,41.

A partir dessa proximidade aritmética entre o valor bloqueado e o montante indicado como devido, o Executado sustentou a possibilidade de compensação integral da quantia constrita, pleiteando, com base exclusivamente nesse raciocínio, a extinção definitiva da execução fiscal.

Todavia, tal conclusão não se sustenta à luz da disciplina legal que rege a extinção do processo executivo. A extinção da execução fiscal por pagamento pressupõe a demonstração inequívoca de que o crédito foi integralmente adimplido, compreendendo não apenas o valor principal, mas todos os seus consectários legais, devidamente atualizados até a data do efetivo cumprimento da obrigação.

A mera constrição judicial de valores, ainda que próximos ao montante indicado como devido em determinada atualização, não se confunde com pagamento, tampouco autoriza, por si só, o reconhecimento da satisfação integral do crédito exequendo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD INFERIOR AO VALOR DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal movida em face de Valdecir Kemer, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que o débito inscrito na CDA no 20132107 foi integralmente adimplido via bloqueio judicial no valor de R$ 48.069,99, por meio do SISBAJUD. O apelante sustenta que o valor bloqueado era inferior ao total atualizado da dívida, que alcançava R$ 104.050,03, e que não houve concordância expressa com a quitação integral. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal com fundamento em pagamento integral (CPC, art. 924, II), quando o valor bloqueado judicialmente é inferior ao total atualizado do débito e não há manifestação expressa do exequente quanto à quitação plena da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC exige comprovação inequívoca de que o débito foi integralmente adimplido, o que não se verifica no caso concreto, diante da disparidade entre o valor bloqueado (R$ 48.069,99) e o montante atualizado da dívida (R$ 104.050,03).

A solicitação do exequente para expedição de alvará quanto ao valor bloqueado não configura concordância tácita com o adimplemento total da obrigação, na ausência de renúncia expressa ao crédito remanescente.

A preclusão lógica e consumativa, invocada pelo recorrido, não se aplica quando não demonstrada inércia processual clara e inequívoca por parte do exequente, especialmente em se tratando de valores parciais e pendência de apuração de saldo.

A jurisprudência consolidada determina que a extinção da execução fiscal por pagamento integral somente se justifica diante de prova irrefutável de quitação completa, hipótese inocorrente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC somente é cabível quando demonstrado, de forma inequívoca, o pagamento integral do débito exequendo.

A existência de bloqueio judicial parcial e ausência de manifestação expressa de quitação impedem o reconhecimento de adimplemento total da obrigação.

A expedição de alvará em favor do exequente, desacompanhada de renúncia ao valor remanescente, não implica preclusão lógica nem consumativa do direito de prosseguir na execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 524.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n.o 1001617-83.2020.8.26.0053, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 16.03.2021. (N.U 0001812-47.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, III, DO CPC. PENHORA EFETIVADA EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, com base no art. 924, III, do CPC, após bloqueio judicial de valores em quantia equivalente ao crédito executado, sem manifestação de impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal pode ser extinta por suposta satisfação integral da obrigação, quando o valor penhorado, revela-se insuficiente à luz de nova atualização feita antes do levantamento dos valores.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal pressupõe a quitação integral da dívida, abrangendo principal, encargos legais e atualização monetária até a data da satisfação.

4. A defasagem temporal entre a data da atualização da CDA e a efetivação do bloqueio bancário gerou diferença entre o valor constrito e o crédito atualizado, resultando em saldo remanescente a ser executado.

5. A prolação de sentença extintiva, antes da análise do pedido de levantamento e da atualização do débito, constitui vício que compromete a higidez da extinção declarada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal somente pode ser extinta com fundamento no art. 924, III, do CPC, quando houver quitação integral da obrigação tributária, incluída sua atualização até a data do efetivo cumprimento.

2. A existência de saldo remanescente após atualização da CDA impede o reconhecimento da satisfação da obrigação e obsta à extinção do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1002702-12.2017.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.06.2024. (N.U 1001845-08.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

No caso em exame, não houve prova de que o valor bloqueado tenha sido suficiente para a quitação total da dívida, considerada a necessária atualização do débito até o momento da efetiva transferência dos numerários, tampouco manifestação expressa do ente Exequente no sentido de anuir com a compensação pretendida ou de renunciar a eventual saldo remanescente. Ao revés, a própria dinâmica do feito revela a existência de defasagem temporal entre a atualização do crédito e a constrição judicial, circunstância que inviabiliza a conclusão segura acerca da inexistência de diferença pendente.

A sentença recorrida, ao extinguir a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, baseou-se essencialmente na ausência de manifestação imediata da Fazenda Pública e na proximidade entre os valores, sem que houvesse comprovação efetiva do pagamento integral do débito.

Assim, diante da inexistência de prova inequívoca da quitação do débito executado, não havia suporte jurídico para a extinção da execução fiscal. A medida adotada pelo Juízo de origem mostrou-se prematura, impondo-se a reforma da sentença para que o feito executivo tenha regular prosseguimento, com a apuração do valor efetivamente devido e a adoção das providências necessárias à satisfação integral do crédito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, com a apuração do valor efetivamente devido, considerada a atualização integral do crédito exequendo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025